Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-29.2025.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. RETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA FOTOGRÁFICA. DISPENSA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, após absolvição quanto ao delito de ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando retratação da vítima em juízo, ausência de exame de corpo de delito e fragilidade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, diante da retratação parcial da vítima em juízo; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitiva por meio de auto de prisão em flagrante, registros policiais, fotografias das lesões, requerimento de medidas protetivas e prova oral judicializada.
4. A palavra da vítima, especialmente em sede inquisitorial, possui relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, notadamente em crimes de violência doméstica.
5. A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a credibilidade de sua versão inicial quando evidenciado o intuito de beneficiar o agressor após reconciliação.
6. O depoimento de policial, prestado sob contraditório, é meio de prova idôneo, dotado de presunção de legitimidade, sobretudo quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.
7. As fotografias das lesões, inseridas em contexto probatório consistente, corroboram a narrativa da agressão e reforçam a materialidade delitiva.
8. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando suprida por prova testemunhal e outros elementos idôneos, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.
9. A divergência pontual nos relatos da vítima não gera dúvida razoável quando o restante do acervo probatório confirma a ocorrência da agressão.
10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e concessão de sursis, sendo inviável a substituição por pena restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retratação parcial da vítima em juízo, em contexto de violência doméstica, não impede a condenação quando sua versão inicial é corroborada por outros elementos probatórios.
2. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, possui valor probatório idôneo e pode fundamentar condenação.
3. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a comprovação da materialidade quando suprida por prova testemunhal e elementos indiretos, como fotografias das lesões.